Tribunal: STF
Processo: Rcl 89617
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Acre alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000410-34.2019.5.14.0404, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização ao ente público. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

Com efeito, o Tribunal de origem, amparado no conjunto fático-probatório dos autos, deu provimento ao recurso ordinário interposto pela parte autora, para reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, mediante os seguintes fundamentos aqui sintetizados (grifos acrescidos):
[...]
Alegou, ainda, que não obstante a condição de associada da cooperativa prestadora de serviços, tal relação era meramente formal, uma vez que prestava suas atividades com todos os requisitos do vínculo empregatício, demonstrando verdadeira fraude à legislação trabalhista.
Em contrarrazões, o Ente Público alegou que não há que se falar em vínculo empregatício, ante a natureza de entidade cooperada da 1º Reclamada, bem como ressaltou a efetiva fiscalização do contrato, de modo que a responsabilidade não poderia ser atribuída ao Recorrente devido ao mero inadimplemento por parte da prestadora de serviços. 
Contudo, em que pesem os argumentos delineados pelo 2º Reclamado, verifico que os documentos colacionados aos autos desservem ao fim colimado, porquanto não demonstram qualquer tipo de fiscalização por parte do Ente Público, visto que se tratam apenas dos contratos e termos aditivos firmados com a 1º Reclamada, que não possuem o condão de demonstrar qualquer fiscalização efetiva. 
Registre-se que restou incontroverso nos autos o descumprimento de todas as obrigações trabalhistas relatadas pela Reclamante na inicial. 
Ademais restou inconteste a fraude à legislação trabalhista perpetrada pela 1º Reclamada, a qual se imergia sob o manto de “cooperativa” apenas para fornecer mão de obra ao Estado do Acre, o qual se omitiu quanto ao fato. 
Imperioso ressaltar que a própria legislação em que se apoia a defesa do ente Reclamado impõe ao ente público o dever de zelo e fiscalização pelo acompanhamento da execução do contrato, conforme arts. 58, III, 66 e 67, 116, § 3º, da Lei n. 8.666/93:
[...]
Em sendo assim, a conduta esperada do tomador de serviços, ao verificar descumprimentos contratuais, seria a de retenção do pagamento, à Contratada (1º Reclamada), dos valores do mês respectivo. 
Logo, constatada a culpa "in vigilando" do Recorrente, como visto acima, cabível é sua responsabilização subsidiária e em observância à citada jurisprudência do TST, alicerçada na Súmula nº 331, V, "litteris":
[...]
Em acréscimo, impende registrar que o contrato de terceirização de serviços não exime o contratante de seus deveres, ao contrário, quando o ente contrata a prestação de serviços, assume, automaticamente, o ônus não apenas de proceder a realização de procedimento licitatório para selecionar a empresa idônea ao cumprimento do objeto do contrato, mas também de acompanhar diretamente a sua execução, sendo responsável pela fiscalização inclusive do cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados. Somente com essa fiscalização, de forma eficaz, poderá a Administração se isentar de responsabilidade em qualquer modalidade de culpa. 
Não há se falar que o item V da Súmula n. 331 do TST contraria o disposto no art. 71 da Lei n. 8.666/93. É certo que no julgamento da ADC 16/DF, o Excelso STF manifestou entendimento no sentido de que a mera inadimplência dos encargos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, contratada por meio de regular processo licitatório, não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas, por força do citado art. 71, § 1º da Lei n. 8666. 
Tal entendimento, porém, não implica na irrestrita isenção de responsabilidade do ente público, mas apenas que este não pode ser responsabilizado automaticamente, havendo necessidade de comprovação, no caso concreto, de sua conduta culposa, exatamente como ocorreu nos presentes autos.
Ressalta-se também que o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 16, pelo Supremo Tribunal Federal, em nada altera a possibilidade jurídica de haver o pedido de responsabilização subsidiária do Poder Público. 
Como visto, há diversas ferramentas para que o tomador de serviços gerencie a apta fiscalização do contrato de terceirização a fim de evitar que o trabalhador seja lesado pela má gestão da empregadora, já que o ônus da atividade empresarial não pode recair sobre o empregado. 
[...]
Foi com base nesses institutos que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quando ficar provado o inadimplemento da empresa terceirizada com os haveres de seus empregados, demonstrada culpa pela entidade contratante, por falta de fiscalização da parte desta, a qual tem poder, inclusive, para reter valores contratuais até o adimplemento dos haveres trabalhistas, espancando de vez qualquer argumentação de erro “in judicando"” no presente caso, não se vislumbrando quaisquer elementos que estejam aptos a ensejar a modificação da sentença primeva, neste ponto.
[...]
Consoante se verifica, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços não decorreu de mero inadimplemento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora de serviços, mas da caracterização da culpa in vigilando, em face da omissão da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. 
Resulta evidenciado, portanto, que não houve transferência automática da responsabilidade ao ente público, tomador de serviços, nem foi aplicada a responsabilidade objetiva estatal prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 
Decisão em sentido contrário demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inadmissível nesta fase recursal de natureza extraordinária, a teor da Súmula 126 do TST. 
No que concernente ao ônus da prova acerca da conduta culposa do Poder Público na fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, vale ressaltar que o Regional decidiu com base na prova efetivamente produzida e não nas regras de distribuição do encargo probatório. 
Firmada a convicção da instância ordinária de que a Administração Pública não cumpriu com o seu dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços (arts. 58 e 67, da Lei n.º 8.666/93), inviável aferir a violação de disposição de lei federal e/ou da Constituição Federal, tampouco estabelecer dissenso pretoriano, visto que o acórdão recorrido foi proferido em consonância com a Súmula 331, V e VI, do TST, nos limites do julgamento proferido pelo STF na ADC 16/DF e no RE 760.931. 
Logo, revelando o acórdão do Tribunal Regional conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a pretensão recursal não se viabiliza, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Afastados, em consequência, qualquer dos pressupostos previstos no art. 896, “a” e “c”, da CLT.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente